Tribunal: TJMT
Processo: 1012804-39.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012804-39.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GESSICA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 061.951.911-83 (APELANTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), DIANDRO RAMOS LACERDA - CPF: 023.551.511-64 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CESAR MORAES KOEHLER - CPF: 011.072.561-19 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MINORADO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 (2/3) – INVIABILIDADE – QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARTICULARMENTE DELETÉRIA – MAIS DE 2KG (DOIS QUILOGRAMAS) DE COCAÍNA – MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO (1/6) – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO – IMPROCEDÊNCIA – REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 4 ANOS – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – BENEFÍCIO CONCEDIDO NA PRÓPRIA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

A expressiva quantidade de droga de acentuada nocividade apreendida em poder do acusado justifica a utilização da fração mínima de redução de pena na terceira fase da dosimetria, particularmente quando tais fatores não são levados em consideração na fixação da pena-base, inexistindo, portanto,
bis in idem
.

Estabelecida a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos, não é possível a determinação do regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda.

Inexiste interesse recursal quando ao direito de apelar em liberdade quando a própria sentença concede ao réu tal benefício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Géssica Conceição da Silva
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1012804-39.2021.8.11.0042 pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que a condenou à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 480 dias-multa, no valor mínimo unitário em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas minorado majorado, capitulado no artigo 33,
caput
e § 4o, combinado com o art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, a apelante pleiteia a utilização da fração máxima de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, qual seja, 2/3, bem como a fixação do regime inicial aberto e o direito de recorrer em liberdade (Id. n. 145481187).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 145481192).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 149936658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, exceto no que diz respeito ao direito de apelar em liberdade, uma vez que tal benefício foi concedido na própria sentença, de modo que inexiste interesse recursal nesse ponto.

Como relatado,
Géssica Conceição da Silva
foi condenada à reprimenda de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 480 dias-multa, no valor mínimo unitário em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas minorado majorado, tipificado no artigo 33,
caput
e § 4o, combinado com o art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignada, a ora apelante pleiteia a utilização da fração máxima de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, qual seja, 2/3, bem como a fixação do regime inicial aberto.

Sem razão, contudo.

A apelante foi denunciada e condenada por ter sido surpreendida por policiais rodoviários federais, nesta Capital, enquanto transportava, em um ônibus de linha interestadual, com destino à cidade de Uberlândia/MG,
três porções de cocaína com massa total superior a 2kg (dois quilogramas)
.

Quantidades de droga da ordem retratada nos autos não surgem “do nada”, mas são o produto de atividade profissionalizada, exercida em escala industrial por facções dotadas de alto grau de complexidade, divisão de tarefas e hierarquia. A inibição da atividade perniciosa desses agentes pressupõe a adequada aplicação da pena aos indivíduos que atuam na ponta, quer promovendo o transporte de cargas significativas de substâncias entorpecentes pelo País – como fez a recorrente –, quer armazenando e distribuindo porções menores ao “consumidor final”.

A causa especial de diminuição de pena ora discutida foi pensada em benefício do pequeno traficante, aquele que se arrisca no mundo da mercancia espúria pela primeira vez, comercializando pequenas porções de drogas, situação que não se confunde com a da acusada.

Por tempo demais a leniência dos tribunais pátrios – alimentada pela escola doutrinária hegemônica, de viés excessivamente garantista, proponente do abolicionismo penal e de políticas desencarcerantes dissociadas da realidade – contribuiu para a disseminação de comportamentos como o verificado nos autos, não raro tratando com “luvas de pelica” indivíduos que se apresentam como neófitos do tráfico, e o resultado está aí: cidades inteiras à mercê do terror promovido pela criminalidade organizada, que tem no comércio ilícito de substâncias entorpecentes sua maior fonte de capital e poder.

Não é crível que uma suposta iniciante na traficância tenha sob sua responsabilidade tamanha quantidade de droga, sem o respaldo de uma organização criminosa dedicada a essa espécie de atividade ou sem se dedicar, pessoal e profissionalmente, a esse tipo de atividade.

Ademais, esta Corte Estadual já consolidou o entendimento de que “
a quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecente, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
”, nos termos do enunciado sumular n. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Nesse contexto, a meu sentir, o benefício dosimétrico ora discutido nem sequer deveria ter sido concedido à acusada pelo juízo de primeiro grau. Mas, tendo o
parquet
se contentado com a sentença, não recorrendo dela, não nos cabe, aqui, extirpar a minorante, dada a vedação legal à
reformatio in pejus
.

Diga-se de passagem que, na espécie, o magistrado sentenciante, expressamente, consignou que não levaria em consideração a expressiva quantidade de substância entorpecente na primeira fase da dosimetria, para se reportar a tal fator na terceira etapa, justamente a fim de evitar o
bis in idem
, nos termos do verbete sumular n. 48 do referido órgão colegiado deste Tribunal de Justiça.

Em síntese, o enrijecimento da resposta judicial a condutas desse jaez constitui relevante medida de política criminal no atual contexto e impõe, no que concerne ao caso dos autos, a manutenção da fração mínima de diminuição empregada na sentença, a saber, 1/6.

Outrossim, preservada a reprimenda privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos, patenteia-se inviável o acolhimento da pretensão de abrandamento do regime inaugural, consoante as disposições do art. 33, § 2o, do Código Penal.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE/ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL – REJEIÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS JUSTIFICADORAS DA ATUAÇÃO POLICIAL – 2. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DELITO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO RATIFICADA – 3. ALMEJADA DIMINUIÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 EM RAZÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – QUANTIDADE DE DROGA E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE AUTORIZAM A DIMINUIÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO DE 1/6 (UM SEXTO) – 4. POSTULADA A CASSAÇÃO PARCIAL DA PENA DE PERDIMENTO E RESTITUIÇÃO DE PARTE DOS BENS APREENDIDOS – POSSIBILIDADE – APREENSÕES QUE NÃO MAIS INTERESSAM AO PROCESSO – RELAÇÃO DOS OBJETOS COM O CRIME NÃO VERIFICADA NOS AUTOS E TAMPOUCO EXPOSTA NA SENTENÇA – RECURSO MINISTERIAL – 5. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 35 DA LEI N. 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTARES DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Diante das minúcias fáticas que nortearam a atuação policial, vê-se que a busca pessoal realizada durante abordagem guardou atenção às normas previstas nos artigos 240 e 244 do CPP, cuja fundada suspeita culminou na apreensão do entorpecente que estava em posse da ré.

2. Não prospera o pedido defensivo de absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, pois, in casu, a materialidade e a autoria delitivas restam sobejamente comprovadas no bojo do arcabouço probatório contido nos autos, mormente a partir do depoimento dos policiais militares que diligenciaram na ocorrência.

3.
A quantidade de entorpecente apreendido constitui fator idôneo para modular a escolha da fração de redução a ser aplicada em decorrência do tráfico privilegiado. Logo, não havendo bis in idem na hipótese e considerando, ainda, as circunstâncias em que o delito foi praticado, é adequada a incidência da causa redutora do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), não havendo o que se falar, ademais, em modificação do regime inicial de cumprimento de pena ou substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

4. Não obstante tenha sido decretado na sentença o perdimento de duas mochilas pertencentes à ré, o juízo sentenciante não expôs, e tampouco se extrai da análise dos autos, em que medida tais objetos guardam relação com a prática do crime de narcotráfico, haja vista que o fato de a droga ter sido encontrada em uma delas, por si só, não leva ipso facto a concluir pela sua origem ilícita, inexistindo assim fundamento para o decreto expropriatório.

5. Inexistindo nos autos elementos suficientes para demonstrar o ânimo associativo permanente e estável entre os denunciados, impõe-se ratificar a absolvição da ré quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06, por falta de provas capazes de atestar a presença de elementar do tipo penal, a inviabilizar a condenação pretendida pelo Ministério Público.

6. Recurso ministerial conhecido e desprovido. Recurso defensivo conhecido, com rejeição da preliminar arguida, e, no mérito, parcialmente provido
” (TJMT, Apelação n. 0005260-52.2017.8.11.0011, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 17.8.2022; data da publicação: 22.8.2022).

Diante do exposto,
conheço em parte
do apelo e, nessa extensão, em consonância com o parecer ministerial,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023